Tribunal: TJMT
Processo: 1022433-16.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022433-16.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Contribuição de Iluminação Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[A. VOLPATO & CIA LTDA - CNPJ: 00.319.835/0001-09 (RECORRIDO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Reexame necessário.
Icms
. Energia elétrica. Base de cálculo. Exclusão das tarifas
tust
e
tusd
. Modulação de efeitos do tema repetitivo 986/
stj
. Sentença
ratificada
.

I. Caso em exame

1.
Reexame necessário de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por empresa consumidora de energia elétrica (Unidade Consumidora n. 6/1525526-8) contra ato do Secretário-Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, visando à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica, com pedido de tutela liminar e autorização para compensação dos valores indevidamente pagos. A sentença acolheu parcialmente o pedido, limitando os efeitos da decisão ao período entre a concessão da liminar (18.1.2017) e a publicação do acórdão do STJ no Tema Repetitivo 986 (29.5.2024).

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a liminar concedida em mandado de segurança anterior a 27.3.2017, e vigente até 29.5.2024, autoriza a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até a data
da publicação do acórdão do Tema 986/STJ, em conformidade com a modulação de efeitos ali fixada.

III.
Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 986, firmou entendimento de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final, nos termos do art. 13, § 1o, II, “a”, da LC no 87/1996.

4.
Na mesma oportunidade, modulou os efeitos da decisão para preservar, até a publicação do acórdão paradigma (29.5.2024), os efeitos de decisões liminares concedidas até 27.3.2017, desde que vigentes.

5.
No caso concreto, a liminar foi concedida em 18.1.2017 e não houve cassação ou revogação até a data de publicação do acórdão, enquadrando-se, portanto, na exceção prevista na modulação, sendo legítima a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS durante esse período.

6.
A sentença está em conformidade com a tese fixada pelo STJ no Tema 986 e aplica corretamente a modulação dos efeitos, devendo ser ratificada em sede de reexame necessário.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Sentença ratificada
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”; CPC/2015,
arts
. 487, I, 496, I, e 927, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.3.2024,
DJe
29.5.2024 (Tema 986); TJMT, N.U 1013019-91.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame necessário

da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu parcialmente a segurança para excluir as tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n.
6/1525526-8
,
limitando os efeitos da decisão ao período compreendido entre a concessão da liminar e a data de publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986.

O
mandado de segurança
foi impetrado
pelo
titular da Unidade Consumidora n.
6/1525526-8
, contra ato do Secretário-Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, alegando que a cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) é ilegal porque tais valores não configuram circulação de mercadoria; requereu tutela liminar para suspender imediatamente a exação e, no mérito, a declaração definitiva de sua inexigibilidade, com autorização para compensar os valores indevidamente recolhidos.

A liminar foi deferida em
1
8.
1
.201
7
, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o pagamento do ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) relativa à Unidade Consumidora n.
6/1525526-8
, ressalvada a possibilidade de revogação posterior.

No decorrer do trâmite processual, foi proferido despacho em 2
3
.2.2018, determinando o sobrestamento do feito, diante da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (Tema 986).

Em 1
0
.9.2024 sobreveio
a
sentença que acolheu parcialmente o pedido para determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir as tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS,
apenas no período anterior à publicação do acórdão do STJ no Tema 986 (29.5.2024), em respeito à modulação de efeitos firmada no julgamento
.

Não houve interposição de recurso pelas partes.
Os autos subiram à instância superior por força do reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença, ressaltando que a liminar foi concedida em
1
8.
1
.201
7
, ou seja, em momento anterior ao marco temporal de 27.3.2017 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para fins de modulação dos efeitos no julgamento do Tema 986. Assim,
entendeu
que deve ser reconhecido ao impetrante o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS apenas no período compreendido entre a concessão da
medida liminar e a data de publicação do acórdão repetitivo, nos termos delineados pela sentença.
(Id
283193396
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O exame dos autos revela que o impetrante buscava o reconhecimento da ilegalidade da inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n.
6/1525526-8
, sustentando que tais encargos não configuram efetiva circulação de mercadoria e, portanto, não poderiam compor a base de incidência do tributo estadual.

A sentença proferida no mandado de segurança que discute a legalidade da inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS confirmou a medida liminar anteriormente deferida, para declarar a ilegalidade da cobrança do imposto sobre a TUSD da referida unidade consumidora e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, importante delinear que, após a definição do Tema Repetitivo 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, firmou entendimento no sentido de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas di
retamente pelo consumidor final:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1,
II,'a
', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Eis a ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO
1
. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os
encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art.13, §1,
II,'a
', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do
REsp
1.163.020/RS- que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, §3o, doCPC,
a modulação dos efeitos, a
incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do

REsp
1.163.020/RS-,
tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes,
para
, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
. Note-se que mesmo estes contribuintes
submetem-se
ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com
decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. S
OLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (
...)
”
.
(
REsp
n. 1.692.023/MT, Rel. Min.Herman Benjamin, Primeira Seção, 13.3.2024). (Destaquei).

Contudo, o colegiado decidiu
modular os efeitos da decisão, e o presente caso
se enquadra nas exceções previstas nessa modulação.

Estabeleceu a Corte Superior, como marco o julgamento, pela Primeira Turma do STJ, do
REsp
1.163.020, tendo em vista que, até esse momento, a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes.

Assim, a Primeira Seção firmou o entendimento de que seriam mantidos os efeitos das decisões liminares deferidas até essa data (27 de março de 2017), permitindo que os consumidores continuassem recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo, ainda que sem depósito judicial. A partir da publicação do acórdão do Tema 986 (29 de maio de 2024), entretanto, os contribuintes beneficiados por essas decisões provisórias deveriam passar a observar a nova orientação.

No presente caso, a ação mandamental foi impetrada em
7
de
dezembro
de 2016, a liminar foi concedida em
1
8 de
janeiro
de 201
7
e a sentença foi proferida em
10
de setembro de 2024.

Portanto, o caso concreto se aproveita do entendimento anterior e mais benéfico ao contribuinte, enquadrando-se na exceção da modulação dos efeitos decidida pelo STJ, de forma que a sentença concessiva da segurança, que confirmou a liminar concedida em
janeiro
de 201
7
, deverá ser mantida.

Neste sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“
Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 986/STJ. PRESERVAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Reexame Necessário, ratificou sentença concessiva de segurança para afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/2510202-1, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a liminar concedida em 24/08/2016 permaneceu vigente até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma do Tema 986/STJ, para fins de aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 986/STJ admite a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, desde que o contribuinte tenha obtido decisão liminar ou tutela provisória até 27/03/2017 e esta tenha permanecido vigente até a publicação do acórdão.

4. A existência de incidente genérico de suspensão de liminares instaurado anteriormente não se mostrou suficiente para demonstrar a cessação da eficácia da liminar no caso concreto, ausente qualquer ato judicial específico de cassação, revogação ou substituição da decisão originária.

5. A sentença reconheceu expressamente a manutenção da eficácia da liminar ao longo do período, situação corroborada pela decisão monocrática agravada, o que justifica a aplicação da modulação em favor do contribuinte.

6. A ausência de novos elementos probatórios no Agravo Interno impede a retratação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ aplica-se às hipóteses em que a liminar foi concedida até 27/03/2017 e permaneceu eficaz até a publicação do acórdão paradigma em 29/05/2024, independentemente da existência de suspensão genérica sem efeito específico reconhecido no caso concreto.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13/03/2024,
DJe
29/05/2024 (Tema 986)”.

(N.U 1013019-91.2016.8.11.0041, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel. Des. Márcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 16
.
6
.2025
). (Destaquei).

Assim,
diante desse cenário, em que o caso se enquadra na exceção prevista pela modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, impõe-se a ratificação da sentença, a fim de manter a exclusão das tarifas TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS no período delimitado, preservando a procedência parcial do pedido inaugural, em conformidade com a orientação firmada
sob técnica
de julgamento vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
RATIFICO
integralmente a sentença em sede de reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025